Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA. CONSULTA AOS AUTOS POR MEIO DA FUNCIONALIDADE ACESSO DE TERCEIROS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. LAUDO DE VISTORIA PARTICULAR. INDICAÇÃO DE INCONFORMIDADES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA REALIZADO NA PEÇA INAUGURAL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO CONTROVERSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de Intempestividade da Contestação. Após realizada a citação da parte ré, o Juiz determinou a sua intimação pessoal para que tomasse conhecimento do cancelamento da audiência de conciliação anteriormente marcada, indicando novo prazo para a apresentação da defesa, conduta que condiz com o zelo e cautela adequados à correta instrução processual. Em que pese o advogado da parte ré ter realizado consulta aos autos, verificada por meio da funcionalidade acesso de terceiros no PJE, esse fato, por si só, não é capaz de viabilizar o reconhecimento do comparecimento espontâneo da parte ré aos autos (art. 239, §1o do CPC), sobretudo porque a consulta foi realizada por seu advogado, que não possuía procuração com poderes especiais para receber citação, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

2. Preliminar de Cerceamento de Defesa. O art. 355 do CPC autoriza ao Juiz o julgamento antecipado do pedido quando verificar que as provas dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia instaurada. 2.1. Ocorre que, no caso dos autos, o autor requereu em sua peça inaugural o deferimento de produção de prova pericial e testemunhal, com o fim de comprovar o alegado. Contudo, após a apresentação da réplica, o Juiz de primeiro grau determinou a conclusão dos autos para sentença, considerando que os documentos anexados eram suficientes para que se procedesse o julgamento antecipado da lide. 2.2. A questão debatida na presente demanda versa sobre a presença de vícios ocultos em veículo adquirido pela parte autora. Nesse quadrante, realizada vistoria particular pelo autor, o laudo apresentado, em que pese ter sido formulado de forma unilateral, indica a presença de inconformidades no bem, o que só pode ser cabalmente averiguado por meio de produção de prova técnica capaz de demonstrar o real estado do veículo, para que se possa constatar se existe vício capaz de comprometer a sua utilização e segurança ou se os danos são decorrentes do mero uso e desgaste do automóvel. 2.3. Não se desconhece que o art. 370 do CPC determina que cabe ao Juiz a avaliação das provas realmente necessárias para a discussão da controvérsia, contudo, o Juízo a quo deveria ter realizado o adequado saneamento do feito para que pudesse, ao menos, oportunizar às partes a produção de prova e avaliar aquelas que fosse pertinentes à instrução do feito, diligência não observada pelo Juízo de origem, o que impõe o reconhecimento de cerceamento de defesa, com a consequente cassação da sentença para que os autos retornem à origem, com o fim de que seja oportunizada a instrução do feito com as provas técnicas necessárias para a correta solução da controvérsia instaurada.

3. Recurso conhecido, preliminar de intempestividade da contestação rejeitada. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sentença cassada.